Tribunal: TJSP
Processo: 1002527-36.2019.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou –

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – alegação de que houve celebração abusiva de empréstimo consignado entre as partes com amortização indevida junto ao benefício previdenciário da apelante, na chamada reserva de margem consignável pertinente a cartão de crédito – abusividade que não se verificou – contratação regular – dano moral inexistente – sentença mantida – recurso desprovido.